Tribunal: TJDFT
Processo: 0729546-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729546-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AELISON ROCHA ALVES, COSMO ALVES DE LIMA AGRAVADO: MARIA CELINA DA SILVA, ADAILTON POSSIDONIO DA SILVA, ALBERTO SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aelison Rocha Alves e Cosmo Alves de Lima contra a decisão de indeferimento da penhora da remuneração da parte devedora (Adailton Possidonio da Silva) proferida no processo em fase de cumprimento provisório de sentença n.o 0032665-95.2003.8.07.0001 (16a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora da remuneração da parte devedora (Adailton Possidonio da Silva), diretamente na fonte pagadora, até a satisfação do crédito. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por AELISON ROCHA ALVES e COSMO ALVES DE LIMA em desfavor de ALBERTO SILVA DE SOUSA, MARIA CELINA DA SILVA e ADAILTON POSSIDONIO DA SILVA. O Credor requer a penhora de percentual do salário auferido pelo Executado ADAILTON POSSIDONIO DA SILVA. É o relatório. Decido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Portanto, o salário percebido pelo Executado ADAILTON POSSIDONIO DA SILVA se trata de verba impenhorável, razão pela qual indefiro o pedido. Fica a parte Exequente intimada para indicar bens dos Devedores passíveis de penhora, no prazo de 10 dias. Ficam as partes intimadas. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “desde 2003, os executados vêm se furtando a honrar a dívida reconhecida judicialmente”; (b) “apesar dos esforços dos exequentes para localizar bens penhoráveis pertencentes aos executados, a negativa do juízo a quo em deferir a penhora de um percentual do salário do executado, que detém um bom poder aquisitivo, não apenas limita o acesso dos credores à efetividade da tutela judicial, mas também desconsidera a realidade financeira do devedor”; (c) “o fato de que os exequentes já tentaram diversas vezes localizar bens penhoráveis e não obtiveram sucesso deveria levar o juízo a considerar a penhora de salários como uma alternativa viável e justa para a resolução da questão”; (d) “a pesquisa realizada via IFOJUD aponta para um bom poder aquisitivo do devedor, o que reforça a viabilidade de penhorar uma fração do seu salário, garantindo assim a satisfação da obrigação”; (e) “negar a penhora sobre o salário do executado, sem uma análise criteriosa da capacidade econômica deste, representa uma inversão de valores que pode levar à frustração do direito dos exequentes e à ineficiência do sistema judiciário”; (f) “ a análise da situação específica do executado, que apresenta evidências de um bom poder aquisitivo, reforça a necessidade de reavaliação do pedido de penhora”. Pede a reforma da decisão para determinar a penhora salarial do devedor, até a satisfação do crédito. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Em razão da inexistência de pedido liminar, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo (ausente fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a respeito do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo). Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator